Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021145-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021145-78.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Antônio Carlos Felito – em recuperação judicial.

Agravada:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITORIA.

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL PERSEGUIDO. NATUREZA CONCURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POSTERIOR.

CRÉDITO EXTRACONCURSAL - DESPROVIMENTO.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Se o crédito principal perseguido pelo cumprimento de sentença decorre de fato gerador ocorrido em momento anterior à requisição da recuperação judicial deve se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial (Tema 1.051).

Se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pleito recuperacional, o crédito nascerá com natureza extraconcursal.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021145-78.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Antônio Carlos Felito – em recuperação judicial.

Agravados:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Carlos Felito – em recuperação judicial.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
nos autos
do cumprimento de sentença em ação monitoria, promovida por
Associação dos Advogados do Banco do Brasil –ASABB
, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, e determinou a suspensão da execução por um ano.

Inconformado insurge-se o executado, ora agravante. Nas razões recursais, sustenta a inexigibilidade do título executivo porque o crédito é originário de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, vez que o contrato firmado entre as partes antecede o pleito recuperacional, e por isso, constitui crédito concursal, submetido ao plano de recuperação judicial.

Afirma que a dívida contraída é do grupo empresarial em recuperação judicial.

Prossegue, defendendo a acessoriedade da verba sucumbencial, afirmando a sujeição ao plano de recuperação judicial do devedor principal, porque o fato gerador dos honorários de sucumbência é anterior, pois apenas foi reconhecido na sentença, e por isso, deve habilitar-se no quadro de credores da recuperação judicial.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que o crédito perseguido seja incluído no quadro de credores da recuperanda.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 231656651. Contra a decisão monocrática, o agravante interpôs recurso de agravo interno ( id n. 237140164)

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 236957651, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, coligida no id n. 233147179, a agravada-ASABB-, requesta a ilegitimidade ativa dos agravantes, porque excluídos da recuperação judicial, e no mérito, pede pelo desprovimento do agravo. Na mesma toada, o Banco do Brasil, rechaça as razões recursais e requer o desprovimento do instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1021145-78.2024.8.11.0000 – Campo Verde.

Agravantes:
Antônio Carlos Felito – em recuperação judicial.

Agravada:
Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitoria manejada por Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB contra Antônio Carlos Felito – em recuperação Judicial e Neide Felito.

Cinge-se que os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença sustentando a natureza concursal do crédito executado. O juiz
a quo
, a
o analisar a impugnação a rejeitou, ao argumento de que o crédito executado (honorários advocatícios sucumbenciais) não se submete aos efeitos da recuperação judicial dos executados, enquanto produtores rurais, na medida em que constituído na data de 16.03.21 (prolação da sentença), ou seja, posteriormente à deflagração do processo de soerguimento em 21.01.21.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, quanto a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade ativa, não merece conhecimento, haja vista que, não foi submetida ao juízo primevo, logo, não apreciada na decisão agravada, e, por isso não deve ser analisada na instancia revisora,

sob pena de supressão de instancia.

Superada a questão, no
mérito
,
em que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
em que pese o credito principal perseguido
decorre de fato gerador ocorrido em momento anterior à requisição da
recuperação

judicial
do agravante, o mesmo, entretanto, não ocorre com
os
honorários de sucumbência fixados na sentença de mérito, cujo fato gerador nasce com a prolação da sentença e seu transito em julgado.

Assim sendo, como pontuou a togada
a quo
“
a condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ocorreu mediante a prolação de sentença na data de 16-3-2021 (id. 49102266), ao passo que o deferimento da recuperação judicial nº 1000707- 27.2021.8.11.0003 se deu aos 21-1-2021, ou seja, de forma antecedente ao fato gerador da obrigação.

(...)” id n. 153649845 – autos principal.

Desta feita, em conformidade com o Tema n. 1.051 do c. STJ,

que ao interpretar o art. 49 da Lei n. 11.101/05, estabeleceu a seguinte tese: “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerado
r
”.

No caso em pauta, a verba honoraria executada foi reconhecida na sentença, logo, é posterior ao pleito recuperacional, o que torna a natureza do crédito extraconcursal.

Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
.”( RED n. 1000504-43.2018.8.11.0012,

3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos. J. 31.07.24

- negritei.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”.

2 - No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em 29/08/2019, o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional” .
(RAC n.

0014131-83.2014.8.11.0041,

2ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 15.02.23 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024